Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO IMPEDITIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação de um dos réus, diante da ausência de reconhecimento pessoal pela vítima e da retratação parcial do corréu em juízo; (ii) estabelecer se a simples exibição de faca parcialmente retirada da mochila configura a majorante do emprego de arma branca; (iii) determinar se é adequada a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar se a fixação do regime inicial fechado, com fundamento na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é sólido e harmônico, pois a confissão extrajudicial de um dos réus, reiterada em duas oportunidades na delegacia e acompanhada de reconhecimento fotográfico do corréu, encontra respaldo nos relatórios investigativos, no rastreamento do aparelho celular subtraído, nos depoimentos testemunhais e nas imagens de câmeras de segurança.
4. A ausência de reconhecimento pessoal pela vítima não impede a condenação quando existem outros elementos probatórios idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório, aptos a demonstrar a autoria delitiva.
5. A versão apresentada em juízo por um dos réus, no sentido de atribuir a coautoria a terceiro não identificado, revela-se isolada e contraditória em relação às declarações extrajudiciais detalhadas e coerentes com os demais elementos de prova.
6. A exibição de faca com visualização do cabo e início da lâmina, ainda que não integralmente retirada da mochila, caracteriza o emprego de arma branca, pois basta sua utilização como instrumento de intimidação apto a potencializar a grave ameaça.
7. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, apresenta relevante valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.
8. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
9. A reincidência produz efeitos distintos na dosimetria e na fixação do regime inicial, atuando como agravante na segunda fase e como fundamento autônomo para imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sem configurar bis in idem.
10. Mantida a prisão preventiva diante da subsistência dos fundamentos cautelares.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 65, I e III, d; 77; 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089865, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 12/02/2026; Acórdão 1897884, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024; Acórdão 2067575, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025; Acórdão 1680663, Rel. Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 23/03/2023; STJ, Súmula 231.